Tribunal: TJDFT
Processo: 0714104-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714104-09.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. APELADO: AURILIO LUIZ PEREIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Stone Pagamentos S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. A apelante ocupa o polo passivo da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta por Aurilio Luiz Pereira Junior. O apelado narrou na petição inicial que utiliza sistema administrado pela apelante para realizar vendas de produtos eletrônicos. Sustentou que foi surpreendido com o bloqueio de valores relativos a uma determinada venda por parte da apelante. Acrescentou que recebeu, na mesma oportunidade, uma mensagem da apelante com a informação de que o contrato foi rompido e que os valores ficariam retidos por cento e vinte (120) dias diante da suspeita de fraude. Alegou que tentou de todas as formas reaver os valores retidos, encaminhou todos os documentos solicitados, porém a apelante se negou a liberá-los. Registrou que há relação de consumo entre as partes em virtude de sua vulnerabilidade em relação à apelante, requereu a inversão do ônus da prova e concessão de tutela de urgência para liberação dos valores. Teceu considerações acerca da responsabilidade civil e das evidencias de dano material e moral. Os pedidos formulados na ação foram a condenação da apelante: 1) conformação da tutela de urgência consistente na liberação dos valores retidos; 2) indenização por lucros cessantes; e 3) reparação por danos morais (id 42685454). A apelante apresentou contestação. Suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial. Defendeu, no mérito, a ausência de ato ilícito, visto que o contrato firmado entre as partes prevê a retenção de valores decorrentes de operações suspeitas. Reforçou a impossibilidade de restituição dos valores antes de concluída a análise. Teceu comentários acerca da ausência de danos materiais e morais e da legitimidade de sua conduta. Destacou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Pediu a rejeição dos pedidos (id 42686627). Réplica apresentada (id 42686651). O processo foi julgado antecipadamente. As preliminares suscitadas pela apelante foram rejeitadas. O Juízo de Primeiro Grau entendeu pela legitimidade passiva da apelante, seja pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, seja pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a legitimidade passiva de sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, quando verificada a impossibilidade de se precisar qual selas participou do negócio entabulado entre as partes (como no caso). Considerou que apelante não cometeu ato ilícito ao reter os valores para análise, já que teria esse direito conforme disposições contratuais. Entretanto, destacou que, apesentados todos os documentos necessários à comprovação de que não houve fraude, a retenção se tornou abusiva. Não houve inversão do ônus da prova. O Juízo de Primeiro Grau considerou desnecessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ou mesmo a redistribuição dinâmica do ônus da prova, visto que o apelado se desincumbiu de seu ônus probatório ordinário ao apresentar a documentação necessária para comprovar a origem lícita da operação de venda. A apelante, em contrapartida, não teria se desincumbido do seu. Registrou que não foram comprovados os danos materiais alegados (lucros cessantes) e que não houve ofensa aos direitos da personalidade do apelado. Os pedidos foram parcialmente acolhidos e determinado que a apelante devolva os valores retidos ao apelado. Ele foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios diante da sucumbência mínima da apelante (id 42686673). A apelante defende a reforma da sentença sob a alegação de que as normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso dos autos. Reproduziu a contestação no que que diz respeito ao seu direito de reter valores decorrentes de compras suspeitas. Apresenta argumentos e provas novas, com o objetivo de demonstrar que os valores já teriam sido liberados, motivo pelo qual o pedido deveria ser rejeitado. Repete, em seguida, considerações feitas em contestação sobre a impossibilidade de liberação imediata dos valores, com nova menção ao fato de que os valores já foram liberados. Sustenta a inexistência de danos diante da ausência dos requisitos da responsabilidade civil. Renova a alegação de que possui o direito de reter valores decorrentes de compras suspeitas. Pede a rejeição dos pedidos do apelado visto que já restituiu os valores retidos (id 42686690). A apelante foi intimada para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões e sobre os documentos e alegações novas (id 42749546). Manifestação apresentada (id 43299639). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau registrou expressamente que entendeu desnecessária a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. A apelante, em contrapartida, defende que foi incorreta a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor para resolução da demanda. O Juízo de Primeiro Grau não inverteu o ônus probatório, pois entendeu que o autor se desincumbiu de seu ônus sem necessidade de inversão. A apelante, contudo, defende que a inversão do ônus da prova não exime a parte de apresentar elementos mínimos de seu direito e que não há justificativa para inversão na presente demanda. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que não foram demonstrados os danos materiais e morais alegados pelo apelado. A apelante, entretanto, defende a ausência dos requisitos da responsabilidade civil de forma que não caberia reparação/indenização de danos. Os argumentos não impugnam as razões de decidir da sentença, além de não condizerem com o que foi decidido, apenas foram reproduzidos com a finalidade de obtenção de reexame da causa. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. As razões recursais apresentam alegações genéricas que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.[4] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[5] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que as alegações de que não há valores a restituir e respectivos comprovantes não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau e constituem inovação. A apelante foi intimada para esclarecer a juntada inédita, porém não se manifestou a respeito. Não é possível sequer verificar as datas das comunicações de liberação dos valores supostamente enviadas pela apelante ao apelado para fins de aferição da possibilidade de juntada extemporânea nos moldes da legislação processual. Destaque-se que o cumprimento superveniente da obrigação imposta na sentença não permite a desconstituição do provimento judicial, apenas exonera a parte devedora de eventuais ônus decorrentes do descumprimento, questão reservada à fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que a apelante não foi condenada na origem. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020 [5] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.